Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (AGRAVANTE), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), BENEDITO VALERIANO DA SILVA - CPF: 352.523.161-04 (AGRAVADO), MARLENE MACIEL DA SILVA - CPF: 966.958.541-49 (AGRAVADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), QUILOMBOLAS NEGRA RURAL CORREGO DAS MARAVILHAS - CNPJ: 55.141.169/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), QUILOMBOLAS NEGRA RURAL CORREGO DAS MARAVILHAS - CNPJ: 55.141.169/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE DECLINIO DE COMPETÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – OPOSIÇÃO APRESENTADA POR ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA – SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTO JURÍDICO RELEVANTE – POSSÍVEL INTERESSE DA UNIÃO – PRINCÍPIO
KOMPETENZ-KOMPETENZ
(COMPETÊNCIA DA COMPETÊNCIA) – ART. 109, I, DA CF – ART. 45 DO CPC – COMPETÊNCIA A SER REEXAMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A superveniência de oposição apresentada por associação quilombola, noticiando possível envolvimento de comunidade tradicional em conflito possessório, constitui fato novo apto a ensejar reanálise da competência jurisdicional, diante da possibilidade de interesse jurídico da União, especialmente no tocante à atuação do INCRA.

Ainda que já tenha havido manifestação anterior da Justiça Federal no sentido da ausência de interesse federal na lide, a introdução de novo elemento fático-jurídico autoriza, com base no princípio do
kompetenz-kompetenz
, que a própria Justiça Federal volte a se manifestar sobre sua competência.

A competência jurisdicional pode ser revista à luz de novos elementos supervenientes, nos termos do art. 45 do CPC, mormente quando existentes indícios de titularidade coletiva de terras tradicionalmente ocupadas, nos moldes previstos no art. 68 do ADCT e no Decreto nº. 4.887/2003.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004011-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

DONIZETE ALVES PRATES E LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES

AGRAVADOS:

BENEDITO VALERIANO DA SILVA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DONIZETE ALVES PRATES
e
LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 1042434-75.2023.8.11.0041, pelo juízo da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, que determinou o envio dos autos à Justiça Federal em razão da oposição apresentada pela Associação Quilombolas Negra Rural Córrego das Maravilhas.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, argumentando, em suma, que a mesma incorre em contradição ao ordenar o envio do processo à Justiça Federal após já ter havido decisão anterior determinando o retorno do feito à Justiça Estadual, com trânsito em julgado.

Diz que a nova decisão configura cerceamento de defesa, uma vez que não há qualquer determinação judicial reconhecendo a área em litígio como quilombola.

Sustenta que a remessa à Justiça Federal se fundamenta em oposição interposta por terceiro que não é autarquia federal, o que, segundo os recorrentes, não justificaria a alteração da competência jurisdicional.

Destaca que a decisão recorrida desconsiderou a manifestação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Ministério Público Federal, que teriam concordado com a manutenção do processo na Justiça Estadual.

Defendem que a ausência de decisão judicial declarando a área como quilombola impede a modificação da competência.

No tocante aos pedidos recursais, pugnam pela reforma da decisão objurgada, com a determinação, em caráter liminar e mediante a aplicação da tutela de evidência, da manutenção do feito na Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando que o tema já foi objeto de apreciação e decisão anteriormente, com o retorno do processo à Justiça Estadual.

Recorrentes beneficiados pela gratuidade de justiça (Id. 268229275)

Na decisão monocrática Id. 270330368, datada de 24/02/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimados, os recorridos não apresentaram contraminuta recursal no prazo que lhes foi concedido, consoante certidão de decurso de prazo Id. 276907378.

Na manifestação Id. 278592863, a ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLAS NEGRA RURAL CORREGO DAS MARAVILHAS apresentou manifestação, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida de declínio de competência.

No parecer Id. 281858398 de lavra do d. Procurador de Justiça
José Antônio Borges Pereira
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Donizete Alves Prates e Laura Lucia Freire de Andrada Ferreira Prates contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1042434-75.2023.8.11.0041, que determinou a remessa do feito à Justiça Federal, em razão da oposição apresentada pela Associação Quilombolas Negra Rural Córrego das Maravilhas.

Os agravantes sustentam que a decisão é contraditória, por contrariar decisão anterior com trânsito em julgado, que havia determinado o retorno dos autos à Justiça Estadual. Alegam que inexiste decisão judicial reconhecendo a área como território quilombola, o que inviabilizaria a alteração da competência. Aduzem, ainda, que a Associação oponente não detém natureza de autarquia federal e que tanto o INCRA quanto o Ministério Público Federal teriam opinado pela permanência do feito na Justiça Estadual. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação na Justiça Estadual de Mato Grosso, inclusive sob o argumento de tutela de evidência.

As decisões recorridas possuem o seguinte teor:

“
Processo
: 1042434-75.2023.8.11.0041.

AUTOR(A): DONIZETE ALVES PRATES, LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADE FERREIRA PRATES
REU: BENEDITO VALERIANO DA SILVA, MARLENE MACIEL DA SILVA, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

Vistos, considerando que foi apresentada oposição (Pje 1067713-29.2024.8.11.0041) pela Associação Quilombolas Negra Rural Córrego das Maravilhas , com o possível envolvimento no litígio de comunidade tradicional, determino o recolhimento do mandado de intimação da parte ré e a imediata remessa dos autos para a Justiça Federal, juntamente com a oposição.

CUIABÁ, 16 de dezembro de 2024. Adriana Sant'Anna Coningham

Juiz(a) de Direito

(...)

Processo: 1042434-75.2023.8.11.0041.

AUTOR(A): DONIZETE ALVES PRATES, LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADE FERREIRA PRATES

REU: BENEDITO VALERIANO DA SILVA, MARLENE MACIEL DA SILVA, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

Vistos

Trata-se de embargos de declaração oposto por DONIZETE ALVES PRATES contra BENEDITO VALERIANO DA SILVA e outros arguindo contradição, omissão e equívoco na decisão do id. 178964901 que determinou a remessa do feito à Justiça Federal pelo possível envolvimento de comunidade tradicional quilombola no polo passivo.

Arguiu a ocorrência de vício diante da inexistência de autarquia federal que represente a associação quilombola autora da ação de oposição PJe 1067713-29.2024.8.11.0041, bem como pelo fato do INCRA já ter manifestado desinteresse na lide quando previamente instado a intervir.

Postula pela reforma da decisão retro, mantendo-se a competência neste juízo especializado, bem como pelo cumprimento da liminar deferida, diante da inexistência de contorno coletivo na ocupação denunciada na inicial.

Decido.

Sendo tempestivos, recebo os embargos de declaração para discussão.

O presente recurso tem cabimento contra qualquer decisão para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de omissão ou correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes aduzem a ocorrência de omissão e contradição indicando que o polo passivo autor da ação de oposição 1067713-29.2024.8.11.0041 não é autarquia federal com prerrogativa de competência, bem como pela previa manifestação de desinteresse na intervenção pelo INCRA quando instado a intervir.

No entanto, não há falar em omissão ou contradição na decisão vergastada, haja vista que a atribuição para decidir pela competência para processar a lide envolvendo eventual comunidade tradicional quilombola é da Justiça Federal, conforme preconiza o art. 109, da Constituição Federal

A indignação lançada pela parte embargante com relação a não intervenção de autarquia federal na formulação do pedido ou composição do polo passivo em nada obsta a remessa da lide ou seu processamento pela Justiça Federal, posto que a jurisprudência vigência autoriza seja a intervenção formulada por associação, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AREA DE LITÍGIO QUE ENVOLVE DIREITOS E INTERESSES DE COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que declinou a competência do julgamento da causa para a Justiça Federal.

II- Naquela oportunidade, para fundamentar o decisum ora recorrido, destaquei trechos da manifestação encaminhada pelo Incra em resposta ao ofício expedido pelo magistrado de piso, onde o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária manifestou seu indubitável interesse na área objeto do litígio.

III- Deve-se considerar que a Associação requerente tem por objetivo geral defender os direitos e interesses da associação e da comunidade remanescente de quilombo de Patos do Ituqui e que o conflito envolve área utilizada pela comunidade para ter acesso à escola e ao posto de saúde da região, como já dito alhures.

IV- Não bastasse isso, apesar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aduzir que a área em conflito não se sobrepõe ao PAE Ituqui, o Instituto reafirma que o conflito envolve uma comunidade localizada dentro de um projeto de assentamento (Ituqui) vizinho ao imóvel Taperinha, cujos moradores demandam a titulação coletiva a partir do autorreconhecimento como quilombolas, apontando existir um processo administrativo de regularização fundiária quilombola da comunidade Patos do Ituqui aberto no Incra desde 2013.

V- Sendo assim, apesar de, a priori, não haver sobreposição da área objeto do litígio com o PAE, constata-se que os desdobramentos da questão irão afetar diretamente os interesses e direitos dos representados pela Associação Remanescente da Comunidade Quilombola de Patos do Ituqui, razão pela qual compete à Justiça Federal decidir sobre o feito.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. Vistos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023139120128140051 13543046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Deste modo, os argumentos trazidos não revelam ocorrência de omissão ou contradição, mas sim o entendimento da parte de como e onde deveria tramitar o feito, revelando o seu inconformismo com o resultado.

O Egrégio Tribunal de Justiça já assentou quanto ao descabimento dos embargos de declaração quando a decisão não satisfaz os interesses pessoais da parte, vejamos:

E M E N T A. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados”. (N.U 1026035-56.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023).

Dessa forma, não houve qualquer vício na decisão embargada, tratando-se de pedido de reexame de mérito por mero inconformismo contra decisão que lhe é desfavorável, o que é incabível na via eleita.

Ante o exposto, não havendo contradição a ser sanada ou omissão a ser suprida, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a decisão vergastada.

Intimo as partes da presente decisão, via DJe.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

É certo que, conforme destacado pelos próprios recorrentes, houve decisão pretérita da Justiça Federal declarando a inexistência de interesse da União e do INCRA, o que ensejou a devolução dos autos à Justiça Especializada Estadual.

No entanto, tal definição ocorreu com base na moldura fática e processual então delineada, sendo plenamente possível a sua reavaliação diante do surgimento de fato novo juridicamente relevante.

No caso em tela, a posterior apresentação de oposição pela Associação Quilombolas Negra Rural Córrego das Maravilhas — entidade representativa de comunidade tradicional com potencial titularidade sobre território de ocupação coletiva — reconfigura substancialmente o panorama jurídico da lide, substanciando inovação processual que introduz elemento relevante à luz do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas forem interessadas na condição de parte ou de interveniente.

Neste contexto, embora não se trate de autarquia federal, a atuação da associação quilombola atrai potencial interesse jurídico da União, especialmente por meio do INCRA, cuja atribuição legal para o reconhecimento e titulação de territórios quilombolas é notória, conforme estabelece o Decreto nº. 4.887/2003, revelando-se juridicamente razoável e necessário submeter à controvérsia à nova deliberação da Justiça Federal, de modo a que esta, e somente esta, à luz do princípio do
kompetenz-kompetenz
, reexamine, em caráter definitivo, sua competência.

Esse princípio, reconhecido tanto no plano doutrinário quanto na jurisprudência pátria, traduz-se na prerrogativa institucional de o próprio órgão jurisdicional examinar, prioritariamente, a extensão e os limites de sua competência.

Tal diretriz encontra reforço na literalidade do art. 45 do Código de Processo Civil, que prevê, expressamente, que as modificações de competência em razão de elemento superveniente devem ser consideradas, desde que não haja preclusão.

Portanto, sendo a oposição ofertada pela associação quilombola elemento superveniente e relevante à luz do direito material em disputa, impõe-se a remessa da causa para a competência da Justiça Federal, que detém jurisdição originária para deliberar sobre sua própria atuação, inclusive para reafirmar eventual ausência de interesse jurídico da União, se for o caso.

A propósito, o entendimento da Corte Superior e também deste Sodalício, não destoa do acima mencionado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
ÁREA EM FAIXA DE DOMÍNIO – RODOVIA FEDERAL – PROPRIEDADE DA UNIÃO – CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO – ART. 109, I, CF – SÚMULA 150 DO STJ - DECLÍNIO COMPETÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a discussão envolve suposta ocupação de faixa de domínio em rodovia federal, sujeita a contrato de concessão firmado entre a requerida e a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a competência para o processamento do feito, a princípio, é da Justiça Federal.”
(N.U 1009517-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC)- AÇÃO CONDENATÓRIA -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO PELO INCRA FACE O EVENTUAL INTERESSE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Ao Tribunal estadual não caberia pronunciar-se sobre o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento de assistência simples formulado pelo INCRA, porquanto o juízo competente para este exame é o federal. Desta forma, não há ponto omisso sobre o qual deveria ter se pronunciado a Corte local na presente hipótese.
2. O pedido de assistência simples, formulado pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, deve ser dirimido no âmbito da da Justiça Federal, porquanto a decisão sobre a existência de interesse jurídico que justifique essa intervenção, por ser oriunda de autarquia federal, é de competência daquele Tribunal, conforme pacífico entendimento refletido na Súmula nº 150 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 951408 CE 2016/0184377-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025